Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703825-72.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VLADIMIR FRANCISCO STEELE FUSARO, VITO FUSARO, KATIA DE SOUZA FUSARO APELADO: VITO FUSARO, KATIA DE SOUZA FUSARO, ALEXANDRE DE SOUZA STEEL FUSARO, VLADIMIR FRANCISCO STEELE FUSARO, ESPÓLIO DE ZILMA TEREZINHA STEELE FUSARO, ESPÓLIO DE VITO EDUARDO STEELE FUSARO REPRESENTANTE: KATIA DE SOUZA FUSARO, VITO FUSARO D E C I S Ã O Recebo os recursos de apelação interpostos porque tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator